Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736528-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIR RIBEIRO ALEXANDRE AGRAVADO: CLAUDIA MARIA MONTEIRO PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo E.E.R.A. em face de C.M.M.P. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, no inventário aberto na origem, determinou que o Agravante comprovasse a comunicabilidade de investimentos e rendimentos, nos seguintes termos (ID 7566426): No ID n. 231403179 o herdeiro ESPÓLIO de EMIR RIBEIRO ALEXANDRE insiste na alegação de que a inventariante estaria sonegando bens, referente a investimentos declarados pela cônjuge sobrevivente CLAUDIA em sua declaração de imposto de renda. Afirma que, em razão do regime de comunhão parcial de bens, os valores eventualmente investidos pela inventariante deveriam integrar a partilha. Intimada, a meeira CLAUDIA informa que não há outros bens a serem incluídos nas primeiras declarações. Em princípio, os investimentos individuais realizados pela pessoa física da Sra. CLAUDIA, até comprovação em sentido contrário, são incomunicáveis, nos termos do inciso II do art. 1.659 do CPC, salvo se houve comprovação de que se tratam de frutos de investimentos comuns (art. 1.660, inciso V, CC). Assim, intime-se o herdeiro ESPÓLIO de EMIR RIBEIRO ALEXANDRE para comprovar documentalmente que os investimentos (e seus respectivos rendimentos) descritos no ID n. 231403179 são comunicáveis, no prazo de 15 dias. O Agravante alega que: 1) interpôs recurso contra decisão interlocutória que indeferiu a inclusão de aplicações financeiras mantidas em nome da Agravada no rol de bens a serem partilhados; 2) tais valores foram adquiridos durante o casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, o que, segundo o Agravante, atrai a presunção legal de comunicabilidade prevista no art. 1.658 do Código Civil; 3) decisão recorrida, no entanto, exigiu que o Agravante comprovasse que os valores seriam comuns, invertendo indevidamente o ônus da prova; 4) essa exigência configura prova diabólica, pois apenas a Agravada possui os documentos bancários e fiscais necessários; 5) no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento presumem-se comuns, e que a titularidade formal não afasta essa presunção; 6) cabe à Agravada demonstrar que os valores, superiores a R$ 700.000,00, teriam natureza particular; 7) invoca o art. 1.658 do CC, o art. 1.659 do CC e o art. 373 do CPC, além de entendimentos jurisprudenciais. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a inversão do ônus da prova e imputar à Agravada o dever de comprovar documentalmente a natureza exclusiva das aplicações financeiras. Alega a existência de renda mensal por parte da genitora dos Agravados, bem como o fato de já realizar diversos gastos. Além disso, encontra-se na iminência do pagamento, determinado para o próximo dia 10 de fevereiro. Pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor fixado. Alega que o perigo de dano está presente no irreparável prejuízo ao espólio, já que valores que integram o acervo hereditário correm o risco de não serem computados na partilha, frustrando o direito dos herdeiros. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão para consolidar a presunção de comunicabilidade dos investimentos realizados na constância do casamento. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, tempestivo e com as custas de preparo recolhidas (ID 75664399). Decido. Da tutela de urgência Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. De imediato, verifica-se que o alegado perigo de dano é apresentado de forma genérica e abstrata, sem demonstração concreta de risco iminente à efetividade da partilha ou ao direito dos herdeiros. Não há nos autos qualquer indicativo de que o feito originário esteja em fase avançada ou prestes a ser finalizado, o que afasta a urgência necessária à concessão da medida. Ademais, eventual bem que venha a ser reconhecido como comum poderá ser objeto de sobrepartilha, nos termos do art. 1.040 do CPC, não havendo, portanto, risco de prejuízo irreversível. Quanto ao tema de fundo, a decisão determinou que o Agravante demonstrasse a pertinência de sua alegação, por meio da juntada de documentos que atestem sua afirmação de existência de valores comunicáveis, ante a contradita da Agravada de que os referidos investimentos estariam exclusivamente em seu nome. Isso porque a distribuição do ônus da prova, conforme a regra geral prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, estabelece que cabe ao autor demonstrar os fatos que fundamentam sua pretensão, incumbindo ao réu comprovar a existência de fatos que possam impedir, modificar ou extinguir o direito alegado pelo autor. Em tese, caberia ao Agravante robustecer minimamente o seu pedido firmado com base nessa alegação, já que a Agravada não confirmou sua afirmação, afastando a regra do art. 374, II do CPC. Colaciono entendimento nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BENS EXCLUÍDOS DA COMUNHÃO. ART. 1659, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. SUB-ROGAÇÃO E DOAÇÃO. ART. 1660, INC. III, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o autor, ora apelante, pretende obter a exclusão, da partilha de bens, de imóvel adquirido na constância da sociedade conjugal com recursos advindos exclusivamente da partilha de bens arrolados no inventário dos bens decorrente da morte de seu pai, bem como da doação efetuada por sua genitora. 2. A ré, em sua contestação, confessou a veracidade dos fatos narrados pelo autor. No entanto, sustenta que a doação foi procedida em favor do casal. 3. O regime da comunhão parcial de bens determina a comunicabilidade de certos bens do casal adquiridos na constância do matrimônio, nos termos do art. 1.658 do Código Civil. Excetuam-se, com efeito, aqueles havidos por doação ou sucessão, bem assim os subrogados em seu lugar, de acordo com o art. 1.659, inc. I, do Código Civil. 4. O art. 374, inc. II, do Código de Processo Civil, determina que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte adversa. 5. A sistemática da distribuição do ônus da prova, prevista na regra geral estabelecida pelo art. 373 do CPC, dispõe ser ônus do demandante provar o fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é atribuição imposta ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. 6. O art. 1660, inc. III, do Código Civil, determina que, no regime de comunhão parcial comunicam-se os bens adquiridos por doação, desde efetuada em favor de ambos os cônjuges. Assim, a regra geral é a incomunicabilidade dos bens doados, sendo excepcional que haja comunicação, desde que haja expressa manifestação de vontade do doador neste sentido. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1241015, 0006047-10.2017.8.07.0006, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.) [g.n.] Assim, o caso não revela a necessidade de atuação deste Juízo em sede de tutela provisória de urgência, já que não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada, para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2025 13:39:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador